Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700363-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA SANTIAGO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA SANTIAGO SOARES contra decisão proferida nos autos no 0700648-73.2024.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a convocação da agravante para apresentação de títulos no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal em que figura como candidata para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária, atribuindo-lhe a pontuação correspondente, bem como a sua classificação na lista final. Em seu recurso, a agravante aduz que as alterações no cronograma e a comunicação inadequada da banca examinadora levaram à perda do prazo para a apresentação dos documentos, relativos à fase de avaliação de títulos, prejudicando sua continuidade no certame. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a parte requerida seja compelido a convocar a candidata para apresentação de títulos, atribuindo-lhe a pontuação correspondente, bem como a realizar a sua classificação na lista final. Subsidiariamente, pleiteou a reserva de vaga. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante com fundamento na declaração de hipossuficiência carreada aos autos principais. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. No caso, a agravante informa ter perdido o prazo para a apresentação dos documentos relativos à fase de avaliação de títulos no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal em que figura como candidata para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Da análise do caso, observa-se que não há elementos nos autos a comprovar eventual falha na publicidade de editais e, assim, qualquer ilegalidade na eliminação da agravante do concurso público. Conforme consignado pelo juízo de origem, a candidata pretende “por via oblíqua, alteração dos limites objetivos do concurso, obrigando-se o ente demandado a realizar nova convocação, o que, com a devida vênia, não pode ser acolhido, por espelhar condição não prevista no edital do certame.” Assim, não havendo flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, afasta-se a possibilidade de controle de legalidade. Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito e de urgência, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator